Tribunal: TJMT
Processo: 1020729-41.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020729-41.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[B. N. D. S. - CPF: 101.693.161-14 (APELANTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), CINTIA GRACIELA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 695.664.701-00 (APELANTE), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (APELADO), CINTIA GRACIELA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 695.664.701-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA –

MENOR DE IDADE REPRESENTADO PEL
A
GENITOR
A

– PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE -
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
–

LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE PARTES DIVERGENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – MULTA AFASTADA -
PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II -
O
s argumentos do
apelante
são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por
se tratar de pessoa menor de idade, o que se presume não possuir condições financeiras de arcar com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo.

III -
A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC/15.

IV -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte.

V -

Assim, tendo em conta que não restou demonstrado que o recorrente tenha cometido qualquer conduta contrária à boa fé processual, não encontra respaldo a aplicação da pena prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
o
r

BERNARDO NOGUEIRA DE SOUZA
,

menor impúbere, representado por sua genitora
CÍNTIA GRACIELA NOGUEIRA DE SOUZA,
contra a se
ntença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
que
, nos
a
utos da Ação
Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais,
de n.
1020729-41.2023
,
ajuizada
em face de
AMERICAN AIRLINES INC
,
declarou de ofício a
litispendência
e
,
assim,

julgou

extinto o processo
,
sem resolução de mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

O apelante
inicialmente pugna
pela concessão da justiça
gratuita,
haja vista que, por se tratar de menor
de idade
, não goza de recursos suficientes para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios.

A
lega
a
inexistência de litispendência, haja vista que o processo pelo qual se funda a sentença (
1011417-41.2023.8.11.0002
)
além de ter sido proposto
p
or sua genitora
,
ou seja, parte autora
de identidade diversa
da sua
, tramita perante o Juizado Especial Cível, de rito distinto
.

Esclarece que, nestes autos,
a
Sra
. Cíntia
, sua genitora,

não
figura
como parte, mas

sim
como
sua
representante
, devido à obrigatoriedade
legal.

A
duz que
não incorreu em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC
, razão pela qual afirma ser descabida a sua condenação na pena de litigância de má-fé, devendo, portanto, ser afastada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões
, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso.
(ID. 208248693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, o apelante em grau recursal insiste para que lhe seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que não possui condições
financeiras
de arcar com as custas do processo.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No
caso em apreço, os argumentos do

apelante
são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por
se tratar de pessoa menor de idade, o que se presume não possuir condições financeiras de arcar com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – REFORMA DA DECISÃO- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos. A lei processual civil, por seu turno, não exige um estado de penúria ou de miséria absoluta para ser deferido o benefício da justiça gratuita, conforme disciplina do artigo 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1000608-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
pleiteado pelo
recorrente.

É como voto.

II
I
)
VOTO
MÉRITO.

Eminentes pares:

O cerne da questão gravita
em torno da existência ou não de
litispendência entre a presente ação
indenizatória
e a ação
de n. 1011417-41.2023.8.11.0002, que tramita junto ao Juizado Especial Cível de Várzea Grande,
ajuizada
por Cíntia Graciela Nogueira de Souza,
também
em face da American Airlines INC
.

Então, a
rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos

arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1o
ao
3o, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Acerca do instituto, esclarece os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando
se repete ação que está em curs
o (art. 337, §3o, CPC). Considera-se que uma ação é
idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433)

Na hipótese dos autos,
não há que se falar em litispendência, haja vista que
, apesar da
Sra
Cíntia ser a representante legal do autor, ela não
figura
como parte nestes autos, de modo que,
não restou caracterizada a tríplice semelhança de identidade entre as ações
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ - ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2o, do CPC).

(...)
.

(N.U 1031541-76.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

Assim, tendo em conta que não restou
demonstrado que o recorrente tenha cometido qualquer conduta contrária à boa fé processual, não encontra respaldo a aplicação da pena prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – NÃO CONFIGURADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que a inadimplência do acordo entabulado entre as partes, em processo executivo, exclui daquela lide os contratos objetos da ação em discussão, não há falar em identidade de pedidos e de causa pedir, por conseguinte, não cabem as arguições de coisa julgada e litispendência.

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória, máxime considerada que se trata de matéria eminentemente afeta à prova já produzida.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte.

(N.U 1015820-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

Ante o exposto,
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso

para
anula
r
a sentença
e

determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024